Tribunal: TJMT
Processo: 0011031-83.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011031-83.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEISON APARECIDO DA SILVA FILHO (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), THIAGO BISSOLI DOS SANTOS - CPF: 013.557.511-79 (VÍTIMA), GLEISON APARECIDO DA SILVA FILHO - CPF: 043.778.661-76 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011031-83.2015.8.11.0042

APELANTE: GLEISON APARECIDO DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, ao condenar o réu pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), também impôs o pagamento das custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da gratuidade de justiça, com consequente isenção de custas e despesas processuais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804 do Código de Processo Penal.

4. A alegação de hipossuficiência econômica deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições para aferir a real situação financeira do condenado no momento do cumprimento da obrigação.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a análise da miserabilidade econômica, para fins de isenção de custas, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A condenação ao pagamento das custas processuais recai sobre o vencido, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, incumbindo ao Juízo da Execução Penal a análise da hipossuficiência econômica do condenado, para fins de isenção ou suspensão das referidas obrigações.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/11/2022; TJMT, Ap 141201/2013, Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 08/05/2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011031-83.2015.8.11.0042

APELANTE: GLEISON APARECIDO DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GLEISON APARECIDO DA SILVA FILHO
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal
(cf. Id. n.º 289412866)
.

Em síntese, a defesa requer a isenção das custas e despesas processuais, alegando que o recorrente não possui condições financeiras de arcar com tais encargos sem comprometer a própria subsistência (cf. Id. n.º 289412877).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 289412879).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 291174353).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011031-83.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou GLEISON APARECIDO DA SILVA FILHO como incurso nas disposições do
art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e art. 244-B Lei nº 8.069/90, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 289411938 – pág. 1-3):

“[...] No dia 08/05/2015, por volta de 13h00min, nas proximidades da Lagoa Encantada, bairro CPA 3, nesta Capital, o denunciado GLEISON na companhia do adolescente André Victor Silva Costa, subtraiu - mediante grave ameaça com simulação de arma de fogo - um aparelho celular Nokia (avaliado indiretamente em R$800,00 — fls.24) de propriedade da vítima Thiago Bissoli dos Santos. Em concurso material de crimes. o denunciado corrompeu o adolescente ANDRE VICTOR (14 anos) quando com ele praticou o roubo.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data dos fatos a vítima caminhava quando foi abordada pelo denunciado GLEISON e pelo adolescente (simulando portar arma de fogo), oportunidade em que os meliantes exigiram a entrega do aparelho celular e em seguida empreenderam fuga com a res furtiva.

Uma guarnição da polícia miliar, que estava indo à Central de Flagrantes pela Avenida Gonçalo Antunes de Barros, avistou dois indivíduos em atitude suspeita saindo de um matagal e resolveu abordá-los. Ao revistá-los encontraram um celular na posse do denunciado GLEISON. Ambos foram encaminhados na presença da vítima e reconhecidos como autores do roubo (fls.09).

Conduzidos à Unidade Policial, o denunciado GLEISON e o adolescente ANDRÉ confessaram ter subtraído o celular da vítima, mediante violência e simulação de arma de fogo (fls. 10 e 12/13).

O aparelho celular foi recuperado e restituído à vítima (fls.20) [...]”.

Ao término da instrução processual, como visto, o Juízo condenou o recorrente à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, exclusivamente pela prática do delito de roubo majorado, uma vez que a pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores restou prescrita.

Oportuno transcrever trecho da sentença:

“[...]
3. Dispositivo:

Diante o exposto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia para CONDENAR o réu GLEISON APARECIDO DA SILVA FILHO qualificado nos autos, como incurso na prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II do Código Penal.

Outrossim, com espeque no art. 107, IV e 109, IV, do CPB, EXTINGUIR a punibilidade de GLEISON APARECIDO DA SILVA FILHO, porque caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito do art. 244-B da Lei 8.069/90.

4. Dosimetria:

Passo, por conseguinte, e destacadamente, à dosimetria da reprimenda penal do acusado, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

O Código Penal atribui para o crime de roubo, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A culpabilidade do réu é normal à espécie, nada tendo a valorar; o réu não registra maus antecedentes; e nada existe de palpável nos autos sobre sua conduta social, além do que não existem elementos para aferir sua personalidade; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime; as circunstâncias são normais a espécie; consequências a meu ver não transcendem da normalidade; comportamento das vítimas entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base em seu mínimo legal, isto é, no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No caso inexistem agravantes, contudo, vislumbro a atenuantes da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), todavia, nos termos da Sum. 321 do STJ, mantenho a pena em seu mínimo legal.

Incide ao caso a causa de aumento de concurso de agentes e, na linha da súmula 443 do STJ, majora-se em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Do regime de Pena:

Deverá a ré cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Benefícios Legais [Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Penal]:

Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Valor Mínimo para Reparação dos Danos (CPP, art. 387, IV):

Deixo de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, considerada ausência de pedido explícito nesse sentido.

Manutenção ou Imposição de Prisão Preventiva ou outra Medida Cautelar:

Concede-se ao denunciado o direito de recorrer em liberdade por não divisar fundamento concreto ao encarceramento nesta quadra processual e, também, visando resguardar o sistema acusatório, porque ausente requerimento ministerial (CPP, 311 e art. 129, I da CRFB/88).

Custas e Despesas Processuais e Honorários Advocatícios:

Condeno o réu ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação [...]”.

Inconformada com a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando seu afastamento com base na alegação de que o recorrente não possui condições financeiras para suportar tais encargos sem comprometer sua subsistência.

No entanto, razão não lhe assiste.

Tal exigência está expressamente prevista no art. 804 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
”.

O direito à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, é garantido a pessoas físicas ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que não disponham de recursos suficientes para custear despesas processuais, custas e honorários advocatícios. Entretanto, o § 2º do mesmo dispositivo ressalva que sua concessão
não exime o beneficiário do pagamento dos encargos decorrentes de eventual sucumbência
,
in verbis
:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência [...]”.

Partindo-se dessa diretriz, surge o § 3º do dispositivo, estabelecendo que, caso o beneficiário seja vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob
condição suspensiva de exigibilidade
, podendo ser executadas somente se, ao longo dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o
credor demonstrar que a situação de insuficiência econômica que ensejou o benefício não mais subsiste
.

Bem por isso, a hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são
matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal
, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar sua real situação financeira, que pode, eventualmente, sofrer alterações após a data da condenação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O momento de se aferir a situação do condenado para
eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”.
(STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que
eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais
, refoge ao âmbito do processo de conhecimento,
cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas [...]”.
(N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025